Tribunal: STF
Processo: HC 254527
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Yago Fernando de Oliveira Lopes e Vinicius Gustavo Neto Monteiro contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a ordem de ofício no HC 993.363/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de YAGO FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES e VINICIUS GUSTAVO NETO MONTEIRO, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501354-82.2024.8.26.0571).



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados como incursos nos artigos 33 [tráfico] e 35 [associação para o tráfico] da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento (e-STJ fls. 19/40).



    No presente mandamus, a defesa sustenta que a prisão preventiva é ilegal por falta de fundamentação específica e individualizada das condutas dos pacientes. Aduz insuficiência probatória para o crime de associação para o tráfico e nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão por ausência de fundamentação adequada.



    Ainda, requer a absolvição do paciente VINÍCIUS pela prática do crime de tráfico de drogas e suscita perda de chance probatória, a ensejar o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, pois se de fato havia uma mala essa deveria ser apreendida, até mesmo para confrontar as provas dos autos e especialmente para verificar a digital de Vinicius que negou a traficância (e-STJ fl. 17).



    Por fim, pleiteia a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena pelos pacientes.



    Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, que seja a prisão substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, que seja confirmada a liminar, revogando-se a prisão preventiva dos pacientes, além de absolver os pacientes da prática do crime de associação para o tráfico; reconhecida a nulidade do processo em decorrência das alegadas nulidades decorrentes da quebra da cadeia de custódia, da perda de chance probatória e da falta de fundamentação da decisão que deferiu a busca e apreensão e, por fim, que seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção, em 10/6/2020, no julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP.



    Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    As disposições previstas no art. 64, inciso III, e no art. 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 1º do Decreto-Lei n. 552/1969, não impedem o relator de decidir liminarmente o mérito do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, nas hipóteses em que a pretensão se conformar com súmula ou com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contrariar.



    De fato, a ciência posterior do Parquet, “longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido” (EDcl no AgRg no HC n. 324.401 /SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Relevante consignar que o julgamento do writ liminarmente “apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental” (AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Assim, “para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica” (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    Busca a defesa, no presente writ a) revogação da prisão preventiva dos pacientes ou sua substituição por medidas cautelares diversas; b) absolvição dos pacientes da prática do crime de associação para o tráfico; c) reconhecimento da nulidade do processo em decorrência da quebra da cadeia de custódia, perda de chance probatória e nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão e d) fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.



    Desde logo, destaque-se que o Tribunal local julgou prejudicado o pleito de deferir o recurso em liberdade, ante o julgamento que se procede (e-STJ fl. 21), mantendo a prisão dos pacientes.



    A Corte de origem, ao examinar as nulidades suscitadas pela defesa, assentou (e-STJ fls. 21/22):



    Quanto as preliminares, faz-se necessário afirmar que não há qualquer nulidade a ser reconhecida no presente feito. A alegação de que não houve fundamentação individualizada para a determinação de busca domiciliar não convence e, é forçoso afirmar, repousa em tentativa vã de afastar a contundente prova produzida a partir das apreensões havidas. Pela simples leitura da decisão atacada constata-se que, lá consta, efetivamente, o que deveria constar, nem mais nem menos. E sobre a alegação de quebra de cadeia de custódia, por perda de possibilidade de prova, mediante “perícia papiloscópica ou datiloscópica”. É forçoso afirmar que se trata de alegação pueril. Como é sabido, meios de prova são produzidos tendo em vista a necessidade, possibilidade e pertinência e [a] alegação feita, em verdade, tem como pretensão embasar versão defensiva no sentido de que a maior quantidade de droga e de dinheiro apreendidos estariam com Yago e não com Vinícios, em verdade. Então, ante a efetiva desnecessidade da referida perícia ao tempo das prisões porque as apreensões ocorreram nas residências dos apelantes, agora, para embasar versão defensiva é que se argumenta com “quebra de cadeia de custódia” que, na realidade, além do mais, nada tem a ver com cadeia de custódia. Assim, rejeitam-se as preliminares.



    Como se vê, o Tribunal local, afastando as nulidades suscitadas, asseverou que a decisão que determinou a busca domiciliar foi devidamente fundamentada, consistindo a alegação da defesa em tentativa de afastar a contundente prova produzida a partir das apreensões havidas.



    Acrescentou que não se verifica na hipótese a quebra da cadeia de custódia nem perda de chance probatória, destacando que a produção probatória se dá conforme a necessidade, possibilidade e pertinência da prova, sendo que no caso desnecessária a perícia pretendida pela defesa.



    Nesse contexto, asseverou que a pretendida prova visava embasar versão defensiva no sentido de que a maior quantidade de droga e de dinheiro apreendidos estariam com Yago e não com Vinícios, em verdade. Contudo, as apreensões ocorreram nas residências dos apelantes, agora, para embasar versão defensiva é que se argumenta com “quebra de cadeia de custódia” [...] (e-STJ fl. 22).



    Portanto, verifica-se que a Corte de origem afastou as nulidades alegadas pela defesa, fundamentadamente, não se constatando, quanto a referidos temas, flagrante ilegalidade a ser sanada na presente via.



    O Tribunal a quo, acerca da prática dos delitos imputados aos ora pacientes, confirmou o entendimento constante da sentença, conforme segue (e-STJ fls. 25/33):



    Os recursos não comportam provimento. Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória em desfavor de Yago e Vinicios, no que tange aos delitos que lhes são imputados. Inconteste a materialidade do delito de tráfico, comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas, do dinheiro, das balanças de precisão, dos aparelhos de telefone celular e dos televisores fls. 26/28 e pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico com resultados positivos para cocaína fls. 40/48 e 163/166. Inconteste, igualmente, a existência do crime de associação para o tráfico, comprovada por meio da prova oral colhida. Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade dos apelantes, senão vejamos. O policial civil Adriano, na primeira fase da persecução penal, narrou que, “Durante investigações relacionadas a tráfico de entorpecentes aqui em nosso município nós levantamos só algumas informações de que um indivíduo de alcunha Gibi, eh estaria promovendo o tráfico de entorpecentes na Vila Palmeira e mediações e faria o uso do imóvel dele para receber os entorpecentes fracionar embalar para posteriormente ser colocado à venda que prosseguindo com essas diligências. Nós também identificamos um comparsa dele o indivíduo de nome Iago que foi constatado que se trata do cunhado do Gibi nós constatamos movimentação típica de ponto de venda de drogas nos dois endereços e diante dos fatos nós ofertamos um relatório que acabou dando ensejo à expedição de um mandato de busca domiciliar para ambos os imóveis eh na data de hoje nós deflagramos uma operação em conjunto com a polícia militar e a minha equipe ficou responsável para dar cumprimento no mandado do imóvel do Gibi eh de nome Vinícius ao chegar. Ao chegarmos no local nós constatamos que se tratava de um imóvel com um muro bem alto e um portão eh com diversas travas dificultando sobre maneira a o ingresso nesse imóvel entretanto conseguimos ingressar e visualizamos o alvo da busca o indivíduo Gibi Jogando pela janela do dormitório uma bolsa eh ele ao ser abordado e questionado. Ele já confessou que a bolsa que ele havia acabado de jogar teria em seu interior substâncias entorpecentes e uma certa quantidade em dinheiro que diligenciamos e encontramos no terreno ao lado ali que faz parte da casa dele também referida a bolsa em seu interior nós encontramos uma grande quantidade de crack, eh pinos de cocaína e aproximadamente R$ 25.000 em dinheiro além de algumas embalagens e apetrechos. Eh diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante a ele e também tomamos conhecimento que ao mesmo tempo no outro imóvel a outra equipe havia localizado também o alvo Iago e também uma certa quantidade de entorpecentes dinheiro apetrechos e embalagens diante dos fatos ambos foram apresentados aqui na Delegacia de entorpecentes para as demais atividades. Sim, ambos já possuem passagem por tráfego [tráfico de] entorpecentes, inclusive o indivíduo Gibi e em sua pesquisa consta como medida cautelar” (sic fls. 03/05). Em juízo, relatou que, tomando conhecimento da prática de tráfico de drogas por um indivíduo conhecido pela alcunha de “Gibi”, que utilizava sua residência como local de tráfico, passaram a fazer incursões no local, quando então constataram a veracidade e, ainda, das informações e ainda que o nome de Gibi era Vinícios e que, além dele, Yago, que era seu cunhado e residia em imóvel contiguo, igualmente, praticava o espúrio comércio em associação com Vinicios. Então, após este levantamento, de campo, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão nos dois endereços. Com a expedição dos mandados, em buscas, apreenderam drogas ilícitas, balanças de precisão e petrechos para distribuição de droga, invólucros para drogas e ainda objetos com resquícios de drogas, além de dinheiro, tendo a testemunha participado da busca na residência de Vinicios, enquanto outros policiais realizaram a busca na residência de Yago. O policial Militar Dalvam relatou, na Delegacia de Polícia, que “a gente foi escalado para essa operação, né? Eh juntamente com as demais equipes. Fomos até o endereço citado na Vila Palmeira número 115 que era a casa do Iago. Chegando lá nós adentramos o imóvel o portão tava aberta adentamos o imóvel o Yago tava dormindo eh dentro da casa tava a mãe dele também e acordamos ele demos ciência do mandado para ele e cogitamos que a gente ia fazer a busca por entorpecentes por algo ilícito e ele informou já de cara. Que que tinha drogas embaixo do colchão ali onde ele tava dormindo mesmo então embaixo do colchão quando ele levantou foi encontrado 42 pedras de cá que embaladas em saquinhos Plásticos e 272 em dinheiro. Eh com ele, né? Tinha um iPhone um celular iPhone e um celular mi que ele falou que era para ouvir música. Só e na numa mesinha do lado tinha também uma balança de precisão e diversos sacos clássicos que comumente são utilizados para embalar droga. Sim foi no estado de algema, ele foi encaminhado foi dado ciência à mãe dele também, né que tava na residência, ela acompanhou todas as buscas e foi conduzido até o policial. Sim já tem inclusive uma das vezes quando ele era adolescente, eu efetuei a Detenção dele” (sic fls. 06/07). Durante a fase judicial, afirmou que, na data dos fatos, foi solicitado a prestar apoio à Polícia Civil. Diante disso, dirigiu-se à residência de Yago, situada no número 115 daquela via pública e ao ingressar no imóvel, constatou que o Yago estava dormindo e que sua genitora também se encontrava presente. No momento da abordagem, o apelante, prontamente, confessou que havia drogas escondidas sob o colchão, além de uma quantia no valor de R$ 270,00. Durante a busca no imóvel, foram encontrados ainda uma balança de precisão e plástico filme, material comumente utilizado para separar, pesando-a, e embalar drogas ilícitas, bem como dois aparelhos celulares. Yago, por sua vez, alegou em solo policial que “Lá não é meu não acordaram eu um aro nem sabia que tava acontecendo. Eu acordei que a polícia na minha casa falando que eu tava preso já que tinha droga, mas eu mesmo não sabia de nada. Porque eu tava dormindo em cima do colchão” (sic fls. 08/10). Em juízo, alegou que, na data dos fatos, por volta das 6 horas da manhã, policiais ingressaram em sua residência, onde localizaram uma mochila contendo drogas e a quantia de R$ 25.000,00. Por fim, quis fazer crer que, na ocasião, não tinha conhecimento de que seu cunhado também estava sendo preso, sendo que não tinha qualquer vínculo com ele. Por fim, Vinicios, na fase extrajudicial, exerceu seu direito constitucional de ficar em silêncio (fls. 11/13). Em juízo, o apelante alegou que, na data dos fatos, despertou com a presença de policiais em sua residência, o que lhe causou grande surpresa. Negou a propriedade das drogas apreendidas, alegando que os policiais apresentaram uma bolsa contendo as drogas e uma quantia em dinheiro. Quis fazer crer, ainda, que seu único vínculo com Yago decorre do fato de este ser seu cunhado. Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no sentido de incriminar os apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pelo qual foram condenados. Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a conclusão de que os policiais tivessem motivos para alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo os depoimentos total credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais. [...]. Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes públicos não servem para embasar uma decisão condenatória, é ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique um suposto interesse em prejudicar os apelantes. É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus depoimentos. Convém ressaltar, ainda, que os detalhados depoimentos dos policiais civis, em juízo, estão em absoluta consonância com o que por eles foi dito na primeira fase da persecução penal, a demonstrar a verossimilhança de seus relatos. O que verte dos autos é que a polícia civil foi informada da prática tráfico de drogas perpetrado por pessoa de vulgo “Gibi”, na própria residência. A partir daí encetaram diligências, por campanas, quando puderam comprovar a veracidade das informações, vindo a identificar “GIBI”, como sendo Vinicios, além de Yago, como sendo cunhado de Vinicios, e que também estava a traficar, ambos fazendo uso das próprias residências que eram contíguas, inclusive. Após a representação por expedição de mandado de busca e apreensão, durante as buscas, apreenderam, nos dois imóveis, onde estavam os apelantes, grande quantidade de drogas ilícitas, balanças de precisão, petrechos para fracionar drogas, invólucros para colocá-las e dinheiro. E não há como tirar a credibilidade dos testemunhos policiais, para acorçoar as versões trazidas em juízo pelos apelantes, nas quais Vinicios seria vítima de flagrante forjado, enquanto Yago seria o responsável pela grande quantidade de drogas e dinheiro encontrados com Vinicios Em verdade, nenhum dos apelantes é neófito no mundo do tráfico, pelo contrário, já que Yago se encontrava em liberdade provisória por tráfico de drogas quando foi preso, e suporta registros por atos infracionais, enquanto Vinicios já foi condenado em 2° instancia por tráfico de drogas e ainda está a recorrer. E se Yago tudo assumiu, tentando isentar de responsabilização Vinicios, inegavelmente, é porque figura como o elo mais fraco da relação criminosa de ambos, o que é perceptível tendo em vista que com Vinicios foi encontrada a maior quantidade de drogas e também de dinheiro, em verdade. Claro está, pois, que ambos estavam a traficar e em associação criminosa, ainda porque nunca seriam concorrentes no espúrio comércio praticado um ao lado do outro, a atrapalhar os “negócios” em “reserva de mercado”, que é mantida pela violência, pelo que é notório. Outrossim, a defesa dos apelantes não fez produzir qualquer prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação. Assim, em que pesem a parcial confissão de Yago e as negativas de Vinicios, em razão dos depoimentos seguros e coesos dos policiais, aliados à apreensão de grande quantidade de drogas, petrechos, invólucros, balanças de precisão e dinheiro, além das circunstâncias das apreensões, a condenação dos apelantes, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, era o desfecho natural da causa. Não há como olvidar de que o crime de tráfico se consuma de inúmeras maneiras tipo penal misto alternativo que é ou seja, com a prática de qualquer uma das condutas constantes da norma penal incriminadora. E as condutas dos apelantes encontram moldura no tipo penal em apreço. E, justamente pela característica de ser um tipo penal misto alternativo, basta a prática de qualquer conduta, desde que em correlação com ao menos um dos dezoito verbos constantes da norma penal, para a caracterização do crime de tráfico. E a prova colhida demonstra que Yago e Vinicios, juntos, tinham em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, o que se amolda ao que se encontra previsto no caput do artigo 33 da Lei 11.343/06.



    Como visto, o Tribunal local, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico pelos pacientes. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Nesse sentido: [...].



    No que tange à fixação do regime, o Tribunal de origem dispôs que (e-STJ fls. 39/40):



    [...] para os crimes de tráfico e de associação, mantém-se o fechado para ambos os apelantes, já que as práticas criminosas, perpetradas por eles, além de atingirem o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribuem para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que os agora imputados, como é notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio e a associação para a prática dele fazem campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessas danosas condutas, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal, causando à sociedade a sensação de impunidade daqueles que do tráfico fazem meio de vida. Por todos esses motivos, de rigor o regime mais gravoso.



    Constata-se que o regime fechado foi fixado, em síntese, em decorrência da gravidade do delito de tráfico e associação para o tráfico, fomentadores de outros vários delitos, cuja pena, portanto, deve ser cumprida na forma mais gravosa. Contudo, é entendimento jurisprudencial desta Corte que a gravidade abstrata do delito não pode ensejar o recrudescimento do regime prisional. A propósito: [...].



    De tal modo, fixadas as penas dos pacientes em 8 anos de reclusão e 1200 dias-multa, com penas-base no mínimo legal, além de não verificada reincidência dos pacientes (e-STJ fls. 33/35), o regime a ser fixado para o cumprimento da reprimenda, na forma do que dispõe o art. 33, § 2º, b, do CP, é o semiaberto.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas, de ofício, concedo a ordem para fixar aos pacientes o regime semiaberto para o cumprimento da pena. (doc. 5 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Concessão de medida liminar, para revogar a prisão preventiva dos pacientes, determinando sua imediata liberdade, mediante o cumprimento de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, se assim entender Vossa Excelência; b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando a liminar para revogar a prisão preventiva, diante da sua manifesta incompatibilidade com o regime semiaberto fixado no acórdão; c) A juntada dos documentos anexos, inclusive da decisão proferida que fixou o regime semiaberto, bem como, o andamento atualizado dos autos. (doc. 1, p. 31).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a ordem de ofício no HC 993.363/SP (doc. 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A questão relacionada à alegada incompatibilidade da prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, e o regime semiaberto, fixado monocraticamente pela autoridade coatora, será oportunamente analisado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que é o órgão competente para fazê-lo, no julgamento do agravo regimental interposto pela defesa em 7/4/2025 (site do STJ).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator